Tribunal: TJBA
Processo: 8108643-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108643-97.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PEDRO DA COSTA OLIVEIRA NETO Advogado(s): PATRICIA AGUIAR RIBEIRO APELADO: NOROESTY COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA e outros Advogado(s):LUCAS BRITTO TOLOMEI, CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ANTERIORMENTE ARBITRADO INSUFICIENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação Ordinária com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, cumulada com obrigação de fazer, movida em face de montadora de veículos e concessionária, em razão de vício oculto identificado em veículo adquirido pelo autor. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a rescisão contratual com restituição do valor pago, além da condenação solidária ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, no valor de R$ 10.000,00 e R$ 528,00, respectivamente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se houve inovação recursal ao pleitear, somente em grau de apelação, a condenação das rés ao ressarcimento de despesas não especificadas na petição inicial, como IPVA, seguro e aluguel de veículos; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da extensão do vício e do sofrimento experimentado pelo consumidor. III. Razões de decidir 3. Quanto a alegação de inovação recursal, verifica-se que as despesas materiais adicionais alegadas na apelação (IPVA, seguro, locação de veículos e revisões mecânicas) não foram objeto de pedido específico na petição inicial, nem foram debatidas na instância de origem, o que caracteriza inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico, à luz dos arts. 322 e 324 do CPC. Por essa razão, o recurso não deve ser conhecido neste ponto. 4. No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais, estão presentes os requisitos de admissibilidade, sendo o recurso conhecido nesse ponto. 5. O conjunto probatório evidencia a existência de vício crônico no veículo, com falhas recorrentes que afetaram a segurança e o uso regular do bem, além da ineficácia das tentativas de reparo, resultando em relevante desvio produtivo do consumidor. Consideradas a extensão do dano, o longo período de duração do vício e os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, o valor originalmente fixado (R$ 10.000,00) mostra-se insuficiente, sendo devida a sua majoração para R$ 25.000,00. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal o pleito, em sede de apelação, de condenação ao pagamento de danos materiais não formulados na petição inicial. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico, sendo cabível sua majoração quando evidenciado vício crônico no produto e relevante desvio produtivo do consumidor”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 12 e 18. Jurisprudência relevante citada: CPC, arts. 322, 324, 405, 931, 937, 1.026, §2º; CDC, art. 18, §1º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8108643-97.2020.8.05.0001, em que figura como Apelante Pedro da Costa Oliveira Neto e Apeladas Ford Motor Company Brasil Ltda e outra, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher a preliminar, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator